Tribunal: STF
Processo: AI 706550
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Orientação jurisprudencial reafirmada pelo Plenário no julgamento do AI 751.478-RG.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.